Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Petição/Medida Cautelar inominada manejada pela ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS, ré nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0027375-16.2013.8.11.0041, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo mencionado.
Para tanto, sustenta que os moradores juntamente com a presidente da associação receberam informação de que a reintegração de posse ocorrerá na próxima segunda feira dia 01/11/2021.
Afirma que é desumana a decisão que privilegiou o particular, em detrimento de milhares de famílias que não tinham nem para onde ir, em tempos de pandemia mundial.
Assevera que a reintegração de posse sem preparo e apoio do Estado, tem potencial para causar danos de grande monta, diretos e indiretos, a toda população.
Por fim, pugna para que seja concedida a liminar ora vindicada e que, no mérito, seja acolhida plenamente a tese exposta, atribuindo-se efeito suspensivo a apelação já interposta, com a comunicação do juízo deprecado de Poxoréo, para que recolha o mandado de reintegração de posse até segunda ordem do juízo deprecante.
Sendo essa a síntese do necessário, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Nos termos do art. 1.012, caput e §1o do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.
Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1o, do art. 1.012, do CPC:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirmada, concedida ou revogada a tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Na hipótese, o Sentenciante confirmou a liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0027375-16.2013.8.11.0041, de modo que a sentença já está a produzir seus efeitos.
Logo, no caso dos autos, ao menos nesse momento processual, não se evidencia o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se se observar que, durante o trâmite processual não militou em favor da ora peticionante qualquer guarida à sua pretensão.
Ademais, apesar da urgência alegada, a peticionante não traz qualquer argumento que evidencie a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), não se observando, portanto, nesse momento processual, a presença de todos os requisitos legais para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Desse modo, evidente que a hipótese não se amolda ao §4o do art. 1.012 do CPC, não havendo de se suspender a eficácia da sentença objurgada.
Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, advertindo as partes quanto aos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.